Tribunal: STF
Processo: RE 97662
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
-Ação declaratória. Substituição de paralelepípedos e recapeamento asfáltico.
-Preço público é preço contratual, e não há contrato se inexiste manifestação de vontade expressa ou tácita de uma das partes. Por outro lado, sem comportamento de significação inequívoca no sentido da concordância, não há que se falar em concordância tácita. 
-Inexistindo preço público por falta de contrato, a cobrança, no caso, só poderia decorrer de contribuição de melhoria, mas, para isso, seria necessária a observância do disposto no artigo 2º do Decreto-lei 195/67 e nos artigos 81 e 82 do C.T.N., o que, na espécie, não ocorreu. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.